Tribunal: TJMT
Processo: 1054000-73.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054000-73.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), REGIS NAVARRO AGUIAR - CPF: 034.385.791-03 (RECORRIDO), DAYANY CAROLINE CALADO DOS SANTOS - CPF: 059.140.331-52 (ADVOGADO), AMANDA ROECKER - CPF: 053.978.691-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 4 HORAS NO TRECHO DE IDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. TRECHO DE RETORNO. DESEMBARQUE POR MOTIVO DE SAÚDE DE PASSAGEIRO MENOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO QUANTO AO DESEMBARQUE. FALHA POSTERIOR NA REACOMODAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE ASSISTÊNCIA MATERIAL E REACOMODAÇÃO. DEMORA DE 48 HORAS. DANO MATERIAL COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da transportadora aérea, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor

2.

O atraso de voo superior a 4 (quatro) horas, sem justificativa plausível, configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação por danos morais na modalidade in re ipsa, prescindindo de prova do efetivo abalo psicológico

3.

No trecho de retorno, embora o desembarque por motivo de saúde de passageiro menor configure medida de segurança legítima, a companhia aérea falhou ao não reacomodar a família na primeira oportunidade disponível após a liberação médica, violando o art. 28, inciso I, da Resolução no 400/2016 da ANAC.

4.

A ausência de assistência material (hospedagem, alimentação e traslado) durante o período de 48 horas de espera em cidade diversa do domicílio dos autores configura nítido descumprimento dos deveres anexos ao contrato de transporte e das normas regulamentares da ANAC.

5.

O dano material restou devidamente comprovado por meio de notas fiscais de despesas com hospedagem e alimentação, as quais devem ser ressarcidas ante a desídia da recorrente em fornecer o suporte devido.

6.

O valor da indenização por danos morais fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos fatos e o caráter pedagógico da condenação.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório detalhado, nos termos do art. 38 da Lei no 9.099/95.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório detalhado, nos termos do art. 38 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por
TAM LINHAS AEREAS S/A.
contra a sentença que apresentou o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA
da pretensão inicial, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:

CONDENAR
a Reclamada a pagar a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Reclamante
, a título de indenização por danos morais. [...];

CONDENAR
a Reclamada ao pagamento do dano material no valor de
R$ 983,06 (novecentos e oitenta e três reais e seis centavos)
em favor dos Reclamantes. [...].”

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a inexistência de falha na prestação de serviços, alegando ter agido em conformidade com as normas de segurança da aviação civil. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório por considerá-lo excessivo e o afastamento da condenação em danos materiais ante a ausência de ato ilícito.

Pois bem.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo. Aplica-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Consequentemente, a responsabilidade da empresa aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, o qual dispõe que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

No caso em tela, o trecho final do itinerário de ida dos autores sofreu atraso superior a 4 horas,
conforme registros da ANAC (id. 344046374, pág. 2)
, sem que a empresa aérea apresentasse justificativa plausível.

Diferentemente do juízo
a quo
, entendo que o atraso inicial, por si só, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar a condenação por danos extrapatrimoniais. É entendimento assente nesta Turma Recursal que o atraso em transporte aéreo superior a 4 horas gera a obrigação de indenizar por dano moral na modalidade in re ipsa, prescindindo da prova do abalo psicológico (N.U 1019803-92.2025.8.11.0001; N.U 1012496-87.2025.8.11.0001).

Quanto ao voo de retorno, agiu acertadamente o juízo de origem. É legítimo que a companhia aérea, diante de episódio de mal-estar de passageiro a bordo (vômito da filha menor), determine o desembarque para avaliação médica em observância aos protocolos de segurança. Tal conduta, isoladamente, não configura ilicitude.

Contudo, após a liberação médica da criança, a companhia aérea tinha o dever de reacomodar os passageiros na primeira oportunidade disponível, nos termos do art. 28, inciso I, da Resolução no 400/2016 da ANAC.
A reacomodação efetivada apenas 48 horas depois, não atende ao critério de "primeira oportunidade", configurando nítido descumprimento do dever de assistência.

Ademais, incumbia à empresa o dever de prestar assistência material integral aos passageiros durante o período de interrupção do itinerário. Na hipótese, a família permaneceu dois dias desassistida em cidade diversa de seu domicílio, sendo compelida a arcar com despesas próprias de subsistência. Tal omissão configura nítida falha na prestação do serviço, ensejando o dever de reparação pelos danos materiais suportados e reforçando o abalo moral sofrido.

O dano moral, neste contexto, decorre não apenas do atraso exacerbado, mas da negligência na condução do episódio: desembarque de toda a família, incluindo menores, ausência de assistência material e demora injustificada na reacomodação.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à função compensatória e ao caráter pedagógico da medida.
Considerando a gravidade dos fatos e os parâmetros deste Colegiado, o montante de R$ 5.000,00 para cada autor não comporta redução.

No que tange aos danos materiais, as notas fiscais acostadas aos autos (id.

344046380) comprovam as despesas com hospedagem e alimentação decorrentes da ausência de assistência por parte da empresa ré. Assim, a condenação ao ressarcimento de tais valores deve ser mantida integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026